Tribunal: STF
Processo: HC 207714
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULAS NS. 7 E 126/STJ. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
                              Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.9.2021 pela Defensoria Pública da União, em benefício de José Ricardo Ribeiro Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não se conheceu de agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.877.031/AL.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado em 3.2.2020 à pena de dez anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo (inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal), realizado em agência dos Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 
    3. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para oito anos e nove meses de reclusão, aplicando-se a fração de 1/4 pelo concurso formal, mantendo, no mais a sentença condenatória. Extrai-se da ementa do julgado:
     "PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS. ART. 157, § 2°, I E II DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUÍZO IRRISÓRIO A ENTE FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFIGURAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. AFASTAMENTO. EVENTUAL VÍCIO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO AFETA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. GARANTIAS DO JUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AJUSTES. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Trata-se de apelação interposta por JOSÉ RICARDO RIBEIRO COSTA contra sentença que, julgando procedente a pretensão contida na denúncia, condenou o acusado à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão - em regime inicial fechado - e 200 (duzentos) dias-multa, este estipulado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, I e II do Código Penal. 2. Em suas razões, o apelante sustenta: 1) incompetência absoluta da justiça federal em decorrência de prejuízo irrisório à União; 2) impossibilidade de identificar a origem da prova de autoria dos fatos; 3) nulidade por vício de motivação (art. 93, IX, CF), consistente na ausência de apresentação dos fundamentos aptos à superação dos precedentes jurisprudenciais apontados nas alegações finais; 4) não enfrentamento da tese apontada nas alegações finais, referente à circunstância judicial favorável do comportamento da vítima; 5) vício na fundamentação e violação ao princípio da individualização da pena, já que não realizada a dosimetria para cada crime, segundo as circunstâncias de cada fato; 6) insuficiência probatória quanto à autoria; 7) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, devido à não apreensão do artefato para a verificação devida; 8) a fixação indevida da causa de aumento de pena relativa ao concurso formal ao patamar máximo. 3. No concernente à arguição de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, cumpre afastar a alegação de que, o pequeno prejuízo financeiro que resultou à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, constituiria motivo hábil para tanto. Em verdade, o tão-só fato de haver sido subtraído valor pertencente a empresa pública federal, já se mostra suficiente, por si só, a justificar a competência da Justiça Federal (enunciado nº 122 da Súmula do STJ). Ainda que assim não fosse, não se pode deixar de considerar que, a conduta narrada na denúncia, envolve não apenas a subtração de numerário, mas também a violência/grave ameaça contra pessoas que se encontravam no estabelecimento, suficiente a atentar contra serviço mantido por empresa pública federal. Registre-se, demais disso, que a previsão do art. 109, VI da Constituição Federal exige apenas - para efeito de justificar a competência da Justiça Federal - que as infrações penais sejam praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse s da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não divisando valor a título de efetivo prejuízo. Preliminar afastada. 4. De acordo com o Relatório de Apuração dos Correios, o valor total subtraído foi de R$ 5.006,99 (cinco mil e seis reais e noventa e nove centavos), dos quais apenas R$ 9,32 (nove reais e trinta e dois centavos) emanaram da empresa pública, sendo o restante prejuízo assumido pelo Banco do Brasil. 5. Quanto à materialidade delitiva, esta se revela dos elementos colhidos da instrução processual, a saber: 1) fotos extraídas do arquivo das filmagens das câmeras de segurança da agência dos Correios, id. 3520912, p. 39 e id. 35220918, p. 1-3; 2) Laudo de Perícia Criminal Federal 243/2016, id. 3520912; 3) Auto de Qualificação e Interrogatório de JOSÉ RICARDO RIBEIRO DA COSTA, id. 35220918, p. 22-23; 4) a composição dos saldos da unidade no momento do delito, id. 3520967, p. 6. 5. Relativamente à autoria, esta se mostra consubstanciada, não apenas na circunstância de ter o acusado, ora apelante, sido reconhecido pelo vigilante dos Correios tomado como refém no momento do assalto (o qual teve contato direto com os assaltantes), mas também a partir da visualização das imagens das câmeras de segurança da agência (em que é possível ver o rosto dele), desde o momento em que o ora recorrente retira o capacete. A propósito, no momento de seu depoimento em juízo, a referida testemunha ratificou os termos de suas declarações no inquérito policial. 6. Relativamente às teses apresentadas pelo ora recorrente, não se identifica o apontado cerceamento de defesa, ou ainda a violação do direito à prova e de acesso às fontes de prova. Neste tocante, cabe salientar que as provas foram repetidas em sede judicial (oitiva de testemunha e acesso às gravações). No que diz respeito à alegação de nulidade decorrente de não haverem sido apresentadas as razões pelas quais não foram consideradas as teses acolhidas em precedentes apontados nas alegações finais, cumpre salientar que tal circunstância não se identifica, por si só, como falta de motivação, notadamente em se considerando que os mencionados precedentes sequer foram editados sob o regime da repercussão geral ou de recurso repetitivo. 7. Por fim, no que se refere à dosimetria, não se compreende exatamente a pretensão de aplicação, como favorável ao réu, a circunstância judicial concernente ao 'comportamento da vítima', já que, tendo sido considerada como neutra, não interferiu na fixação da pena-base (elevada tão somente por conta da incidência da circunstância 'antecedentes'). Ademais, não se identificando qualquer 'vício na fundamentação' ou 'violação ao princípio da individualização da pena', tem-se como impossível o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo com fundamento na não apreensão do artefato. É que, pelo conteúdo das imagens do circuito de câmeras, bem como a partir do relato das testemunhas, identifica-se claramente que estava o réu de posse de arma de fogo. E, consoante cediço, o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal prescinde (dispensa) a apreensão e da realização de perícia na arma, desde que provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Neste tocante, compete ao réu que sustenta a ausência de potencial lesivo na arma empregada para intimidar a vítima, o ônus de produzir tal prova (art. 156 do Código de Processo Penal) [1] . 8. Relativamente à aplicação das majorantes relativas ao roubo circunstanciado (uso de arma de fogo e concurso de pessoas - art. 157, § 2º, I e II do CP (redação anterior à Lei nº 13.654/18) - identifica-se que a aplicação no patamar de ½ (um meio) foi devidamente motivada, não apenas no número de majorantes, mas em circunstâncias do caso concreto - especial agressividade e violência empregadas - em atendimento ao conteúdo do enunciado nº 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual consagra o entendimento segundo o qual " o critério para a elevação da pena em função das causas de aumento no crime de roubo não é matemático, mas subjetivo " (STJ HC 170.860/SP). 9. Quanto à aplicação da regra do concurso formal , considerada a consumação do crime de roubo, de fato, contra quatro vítimas distintas (bens em posse de quatro pessoas diversas) - numerário dos Correios; a arma de fogo e colete balístico da empresa Scoltt Segurança Privada; aliança de ouro do gerente; a aliança de ouro e o relógio do atendente - tem parcial razão a defesa. É que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, " Praticado o crime de roubo mediante uma só ação contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, resta configurado o concurso formal próprio, e não a hipótese de crime único, visto que violados patrimônios distintos ". (STJ. 6ª Turma. HC 197684/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 18/06/2012; STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1189138/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 11/06/2013; STJ. 5ª Turma. HC 455.975/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 02/08/2018). No entanto, quanto à fração aplicada , considerado o número de delitos praticados (quatro) e a tese fixada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cabível a aplicação de ¼ (um quarto) - e não de ½ (um meio) - o que resulta em uma pena de 8 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como em 98 (noventa e oito) dias-multa, mantido valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data dos fatos. 10. Parcial provimento à apelação criminal, para o fim de reduzir as penas privativa de liberdade e multa” (fls. 429-431, doc. 2). 
    4. Contra esse julgado foi interposto recurso especial, inadmitido na origem. Sobreveio Agravo em Recurso Especial n. 1.877.031/AL, não conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada (doc. 2). 
    Interposto agravo regimental, distribuído ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,em 2.8.2021 foi reconsiderada a decisão agravada para “conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento” (fls. 22-26, doc. 5).
    Rejeitados os embargos declaratórios, foi interposto agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em razão do óbice das Súmulas ns. 7 e 126/STJ:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS. ART. 157, § 2°, INCISOS I E II, DO CP. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 126/STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, a competência da justiça federal foi fixada com base no art. 109, inciso VI, da Constituição Federal, o que impede o exame da controvérsia por este Sodalício Superior. É que, não obstante, na hipótese vertente, a parte recorrente, em que pese o evidente fundamento constitucional, deixou de impugnar o recorrido acórdão também pela via do recurso extraordinário, previsto no art. 102, inciso III, alínea "a", da CF/88, excluindo a matéria da apreciação do Supremo Tribunal Federal, a mais elevada instância do Poder Judiciário brasileiro, a quem compete, precipuamente, a guarda da Constituição Federal. Nessa esteira, forçoso concluir que o rechaçado acórdão deveria necessariamente ter sido impugnado também pela via do recurso extraordinário, do que, sem qualquer justificativa válida, descurou-se o recorrente, tornando definitivo o fundamento constitucional. Incidência da Súmula 126/STJ. 2. A Corte de origem, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para a condenação do acusado pelo delito do art. 157, §2º, incisos I e II, do CP. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para decidir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido” (fls. 59-64, doc. 5).
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração. A impetrante insiste na afronta ao art. 109 da Constituição da República, reconhecendo não ter sido interposto recurso extraordinário, mas afirmando a possibilidade de concessão da ordem de ofício para reconhecer “a incompetência do juízo federal para análise do caso”.
    Sustenta que “o prejuízo experimentado pela EBCT foi ínfimo (R$9,32) em comparação ao suportado pelo Banco do Brasil (R$ 4.997,67)”, o que justificaria a competência da justiça estadual para processar e julgar a ação penal. 
    Alega a “fragilidade probatória” para a condenação, questionando a autoria delitiva e suscitando a nulidade da condenação do paciente por suposta “ilegalidade do reconhecimento fotográfico”. 
    Afirma ser “imperativa a absolvição do Paciente pela ausência de provas válidas e seguras para a manutenção da condenação, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal”. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “a) seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus, reformando a decisão atacada, para reconhecer a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito; subsidiariamente, seja declarada a nulidade do reconhecimento do paciente realizado de modo absurdamente arbitrário pelas autoridades policiais em sede indiciária, absolvendo o paciente da imputação realizada ante a ausência de demonstração mínima de autoria; b) seja dada vistas ao Ministério Público para apresentação de seu parecer, bem como requisitadas as informações de estilo caso se entenda necessário; c) outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais e com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94, inclusive para a sessão de julgamento, oportunidade onde a ampla defesa poderá se dar por meio da sustentação oral”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada na qual desprovido o agravo em recurso especial por óbice processual (Súmulas ns. 7 e 126/STJ).
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).
    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).
    8. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator, estando a certificação do trânsito em julgado da ação penal aguardando apenas o decurso do prazo para a defesa no Superior Tribunal de Justiça, por não ter sido interposto recurso extraordinário.
    O paciente foi condenado pela prática de roubo duplamente majorado porque, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, teria assaltado agência dos Correios de Município do interior de Alagoas, que funcionava como correspondente bancária do Banco do Brasil. Além de pertences pessoais de clientes, foram subtraídos arma e colete à prova de bala do vigilante da agência, sendo que “imagens fotográficas anunciam a violência empregada pelo réu no contexto fático em análise, mostra-o de arma em punho apontando-a na cabeça das vítimas”, tendo as vítimas relatado, ainda, agressões, chutes e coronhadas durante o assalto (doc. 3). 
    O paciente teve sua prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de preservação da ordem pública e para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Apontou-se, então, a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi da conduta, além do risco de reiteração delitiva, demonstrado pela reincidência do acusado em delito de mesma natureza, outras condenações criminais e a fuga do sistema prisional, após ser beneficiado com progressão de regime, somente tendo sido recapturado mais de um ano depois, em razão de prisão em flagrante por delito de trânsito. 
    10. Nesta impetração busca-se o reconhecimento de alegada incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal, além de questionar-se a autoria delitiva, perseguindo a absolvição “pela ausência de provas válidas e seguras para a manutenção da condenação, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal”. 
    11. A questão da alegada afronta ao art. 109 da Constituição da República não foi objeto de análise no acórdão impugnado com base no óbice da Súmula n. 126/STJ, estando preclusa a matéria pela não interposição de recurso extraordinário contra o acórdão do tribunal regional que manteve a condenação e a competência da justiça estadual. Não se verifica constrangimento ilegal que pudesse autorizar a concessão da ordem de ofício.
    12. Na sentença condenatória se afastou a competência da justiça estadual no caso, assentando-se então:
    “(...) depreende-se que se trata de suposto crime de roubo praticado por uma pluralidade de agentes (dos quais apenas um foi devidamente identificado) em detrimento de agência dos Correios no município de São Sebastião. Na linha dos precedentes dos Tribunais Superiores, constatando-se que o crime se deu contra patrimônio de Empresa Pública Federal, tem-se que a competência para julgamento dessa infração seria da Justiça Federal. (…) 
    Importa salientar que se mostra indiferente a lacuna ministerial quanto a ser a agência assaltada franqueada dos Correios ou não. Isso porque, conforme relatório administrativo do fato (id. 4058001.3520967, pág. 21 e 22/22), embora a maioria do montante subtraído tenha ocasionado prejuízos ao Banco do Brasil, pois agia a agência postal como correspondente bancária, parcela do dano foi suportado pela EBCT. E, no caso de lesão a bens jurídicos de distintos entes, inclusive os bens pessoais (como na hipótese, subtração de arma de fogo e colete a prova de bala, relógio, alianças), prevalece a competência federal para julgamento, na forma do enunciado de citar súmula 122 do STJ: COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL O PROCESSO E JULGAMENTO UNIFICADO DOS CRIMES CONEXOS DE COMPETÊNCIA FEDERAL E ESTADUAL, NÃO SE APLICANDO A REGRA DO ART. 78, II, "A", DO CODIGO DE PROCESSO PENAL. (doc. 2 ).
    O tribunal regional validou o fundamento:
    “3. No concernente à arguição de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, cumpre afastar a alegação de que, o pequeno prejuízo financeiro que resultou à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, constituiria motivo hábil para tanto. Em verdade, o tão-só fato de haver sido subtraído valor pertencente a empresa pública federal, já se mostra suficiente, por si só, a justificar a competência da Justiça Federal (enunciado nº 122 da Súmula do STJ). Ainda que assim não fosse, não se pode deixar de considerar que, a conduta narrada na denúncia, envolve não apenas a subtração de numerário, mas também a violência/grave ameaça contra pessoas que se encontravam no estabelecimento, suficiente a atentar contra serviço mantido por empresa pública federal. Registre-se, demais disso, que a previsão do art. 109, VI da Constituição Federal exige apenas - para efeito de justificar a competência da Justiça Federal - que as infrações penais sejam praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não divisando valor a título de efetivo prejuízo. Preliminar afastada” (doc. 2). 
    13. O entendimento não destoa da orientação deste Supremo Tribunal quanto à competência da Justiça federal pela conexão entre os diversos crimes praticados. Assim, em caso análogo:
    “Quanto à alegação de incompetência da Justiça Federal, verifico que o STJ afirmou que, “[s]e os fatos descritos no aditamento da denúncia (roubo do veículo, dinheiro e bens pessoais do gerente da agência de Correios, assim como o roubo de dinheiro da bolsa de funcionária terceirizada dos Correios e de dinheiro de cliente presente na agência) ocorreram na mesma data, local e circunstância em que foi efetuado o roubo da agência de correios, há de se reconhecer a existência de conexão entre eles, na forma do art. 76, I e III, do CPP, o que autoriza o julgamento de todos os delitos pela Justiça Federal, conforme o disposto no enunciado n. 122 da Súmula desta Corte” (HC n. 203.243, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJ de 24.6.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual penal. Crime praticado contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Artigo 109, IV, da Constituição Federal. Alegação da incompetência da Justiça Federal. Não ocorrência. Reexame do cotejo fático-probatório. Impossibilidade na via extraordinária. Incidência da Súmula n. 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento firmado no Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência da Suprema Corte ao assentar a competência da Justiça Federal na espécie (CF, art. 109, IV), tendo em vista que a prática do crime de peculato atingiu diretamente a ECT no exercício de suas atividades como banco postal, o que atrai o interesse inegável da União, por se tratar de uma de suas empresas públicas. 2. Para divergir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 964.333-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.02.2017). 
    14. Registre-se, como afirmado pelo tribunal regional, que a conduta delituosa praticada (roubo) não fica adstrita ao valor subtraído, abrangendo, também, a violência/grave ameaça contra pessoas que estavam no estabelecimento, inclusive funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, suficiente a atentar contra serviço mantido por empresa pública federal e a justificar a competência da Justiça Federal, nos termos do inc. IV do art. 109 da Constituição da República, que apenas exige que as infrações penais sejam praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não divisando valor a título de efetivo prejuízo. 
    15. Quanto à alegada nulidade no reconhecimento do paciente e a pretendida absolvição por ausência de provas, tem-se que, a partir dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as instâncias ordinárias assentaram a comprovação inequívoca da materialidade e autoria delitivas:
    “Quanto à materialidade delitiva, esta se revela dos elementos colhidos da instrução processual, a saber: 1) fotos extraídas do arquivo das filmagens das câmeras de segurança da agência dos Correios, id. 3520912, p. 39 e id. 35220918, p. 1-3; 2) Laudo de Perícia Criminal Federal 243/2016, id. 3520912; 3) Auto de Qualificação e Interrogatório de JOSÉ RICARDO RIBEIRO DA COSTA, id. 35220918, p. 22-23; 4) a composição dos saldos da unidade no momento do delito, id. 3520967, p. 6. 5. 
    Relativamente à autoria, esta se mostra consubstanciada, não apenas na circunstância de ter o acusado, ora apelante, sido reconhecido pelo vigilante dos Correios tomado como refém no momento do assalto (o qual teve contato direto com os assaltantes), mas também a partir da visualização das imagens das câmeras de segurança da agência (em que é possível ver o rosto dele), desde o momento em que o ora recorrente retira o capacete. A propósito, no momento de seu depoimento em juízo, a referida testemunha ratificou os termos de suas declarações no inquérito policial”. 
    16. Percebe-se, portanto, que diferente do que sustenta a defesa, a condenação do paciente não derivou de simples reconhecimento fotográfico, mas de reconhecimento pessoal do acusado pela vítima (que ele fez refém), ratificado por depoimento em juízo, além de filmagens e outros elementos probatórios, pelo que o acolhimento da pretensão exigiria o reexame desse acervo probatório, incabível em habeas corpus.
    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, “negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora